Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-28.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-28.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA NEZIA SILVA PAIVA

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFAS ABUSIVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiza Nezia Silva Paiva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, envolvendo cláusulas sobre taxa de juros, tarifas administrativas e capitalização de juros, em contrato firmado com a instituição financeira Mova Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S/A. A sentença fundamentou-se na legalidade das cláusulas contratuais, com base na jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo a validade da taxa de juros contratada (2,026% a.m.), das tarifas administrativas e da capitalização diária dos juros. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, capitalização diária de juros e cobrança de tarifas de registro, avaliação e serviços de terceiros, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3.
A revisão judicial dos contratos bancários é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade em cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, §1º, do CDC).

4.
A taxa de juros contratada (2,026% a.m. e 31,32% a.a.) superou a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,98% a.m. e 26,46% a.a.), justificando a revisão contratual para adequação à média de mercado.

5.
A cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios é inválida quando não há informação expressa da taxa diária no contrato, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual (STJ, AgInt no REsp 2033354/RS e REsp 1826463/SC).

6
. As tarifas de registro do contrato, avaliação e serviços de terceiros foram declaradas abusivas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados, em consonância com o Tema 958/STJ.

7.
Reconhecida a abusividade das cláusulas mencionadas, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando-se a devolução em dobro por ausência de má-fé do fornecedor (STJ, EREsp 328.338/MG e REsp 756.973/RS).

8.
Diante do parcial provimento da ação, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-se a instituição financeira ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado praticada à época da contratação caracteriza abusividade passível de revisão judicial, nos termos do CDC. 2. A capitalização diária de juros é inválida se não houver a indicação da taxa diária no contrato. 3. A cobrança de tarifas de registro, avaliação e serviços de terceiros é abusiva na ausência de comprovação de efetiva prestação dos serviços. 4. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000610-28.2024.8.05.0274,
em que figuram como Apelante,

LUIZA NEZIA SILVA PAIVA
,

e, como Apelado,
MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A.

Acordam

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça